Tribunal: TJSP
Processo: 1518500-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518500-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MACIEL
HENRIQUE CAVALARI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518500-74.2019.8.26.0228 -Voto no 49629
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1518500-74.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE – VARA
REG. SUL1 DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
APELANTE(s): MACIEL HENRIQUE CAVALARI DA SILVA
APELADA(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.629
Apelação criminal – Contravenção penal de vias de fato e
Ameaça – Contexto de violência doméstica – Autoria e
materialidade demonstradas.
Penas corretamente fixadas e que se mostraram suficientes
para prevenção e reprovação do delito - Majoração das
penas-base - Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Maus
antecedentes – Maior fração em relação ao crime de
ameaça por ter sido cometido com emprego de arma branca
– Agravantes de reincidência e a prevista no art. 61, II, "h",
do CP - Impossibilidade de reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea por ter sido parcial – Concurso
material entre as infrações penais.
Regime inicial semiaberto – Detração penal – No processo
de conhecimento não há elementos suficientes para se aferir
se o réu preenche os requisitos de ordem subjetiva para a
progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções - Incabíveis os benefícios da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
concessão de “sursis”.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 189/191, acrescenta-se
que o réu MACIEL HENRIQUE CAVALARI DA SILVA foi condenado como
incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e no artigo 147, do CP, na forma
do art. 69, às penas de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime semiaberto,
para a infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; e (ii) 03
(três) meses de detenção, em regime semiaberto, para o crime de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518500-74.2019.8.26.0228 -Voto no 49629
3
Inconformado, recorre o réu postulando redução do
acréscimo da pena-base para a fração de 1/3, compensação da agravante de
reincidência com a atenuante de confissão espontânea e aplicação da detração
penal para que possa progredir ao regime aberto ( fls. 219/222).
Apresentadas contrarrazões (fls. 226/228), nesta instância, a
Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 238/243).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 7/10), pelo requerimento de medidas protetivas de
urgência (fls. 09), pelo laudo pericial do objeto apreendido (fls. 153/156), bem
como pela prova oral colhida.
A autoria é certa
Finda a instrução criminal, restou comprovado que o réu, no
dia 31 de julho de 2019, por volta das 18h30min, na Rua do Oratório, no 2758,
bairro Mooca, nesta Capital, em contexto de violência doméstica e familiar contra
a mulher na forma da Lei no 11.340/06, praticou vias de fato contra sua
companheira Celiane Torres Machado Pedrosa, bem como, nas mesmas
condições de tempo e local, em contexto de violência doméstica e familiar contra
a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou a companheira Celiane Torres
Machado Pedrosa, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.
No caso em tela, o réu insurge-se, tão somente, quanto à
pena imposta, razão pela qual o presente recurso será analisado em face do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518500-74.2019.8.26.0228 -Voto no 49629
4
Assim sendo, passo à análise da dosimetria da pena.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
As penas-bases foram corretamente fixadas acima do
mínimo legal, em 20 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de
fato e em 2 meses de detenção para o crime de ameaça, considerando que o
apelante ostenta 09 (nove) condenações criminais com trânsito em julgado,
sendo que uma delas foi utilizada para agravar a pena pela reincidência e as
outras oito, adequadamente, foram consideradas como circunstâncias judiciais
desfavoráveis, por denotarem maus antecedentes e personalidade voltada à
prática de crimes.
Além disso, houve maior acréscimo em relação ao crime de
ameaça por ter sido praticado com emprego de arma branca (faca), o que
inegavelmente demonstra maior desvalor da conduta e que autoriza a majoração
em maior proporção.
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência,
bem como aquela prevista no art. 61, inciso II, “f”, do CP, pois as infrações penais
foram cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
houve acréscimo em 1⁄2, resultando em 30 (trinta) dias de prisão simples para a
contravenção penal de vias de fato; e 03 (três) meses de detenção para o crime
de ameaça.
Não era mesmo hipótese de reconhecimento da atenuante
de confissão espontânea, pois, como já constou na r. Sentença recorrida, embora
o recorrente tenha admitido os fatos, buscou minimizar sua conduta ao dizer que
não tinha a intenção de ameaçar a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518500-74.2019.8.26.0228 -Voto no 49629
5
Nesse sentido:
TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida como
atenuante obrigatória quando se dá de forma completa,
a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em
hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da
ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84).
De qualquer forma, ainda que se considerasse tal fato,
segundo a regra prevista no artigo 67 do Código Penal, a agravante de
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão,
Na terceira fase, houve o reconhecimento do concurso
material de infrações penais, mas as penas não foram somadas pois têm
natureza jurídica distinta (prisão simples e detenção).
Foi fixado o regime inicial semiaberto, por ser o réu
reincidente.
Outrossim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o tempo
de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si só, a imposição de
regime prisional mais brando.
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não há
elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de ordem
subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções.
Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou concessão de “sursis”, porque que os
crimes foram cometidos mediante violência e grave ameaça e em razão da
reincidência do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518500-74.2019.8.26.0228 -Voto no 49629
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator